Tribunal: TJMT
Processo: 0001929-22.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001929-22.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (APELANTE), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), DARTORA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 31.841.460/0001-76 (APELADO), CAMILA AZAMBUJA - CPF: 012.938.820-38 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), IMOBILIARIA TANGARA LTDA - CNPJ: 24.700.619/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS CONEXA À
AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DECORRENTE DA RESCISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA UNA – APELAÇÃO ÚNICA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR – PRELIMINAR – REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ROBUSTA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – MÉRITO – AFASTAMENTO DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – CARTA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO QUE TRAZIA CÓPIA DA DECISÃO – SALDO REMANESCENTE DEVIDO – MULTA CONTRATUAL FIXADA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE CONTRATADO PARA A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – ABUSIVIDADE – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO PARA FIXAR A MULTA CONTRATUAL SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO – NÃO APLICABILIDADE DO ART. 940 CC – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando a robustez das provas apresentadas pela apelante em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

A carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para a audiência de conciliação, trouxe consigo cópia da decisão, restando inequívoca a ciência da ação em trâmite.

Tendo em vista a comprovação pela apelada de que há saldo remanescente devido pela apelante, a condenação deve ser mantida.

É abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor.

Para a incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.

Segundo orientação firmada no REsp nº. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001929-22.2020.8.11.0055

APELANTE: BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA

APELADA: DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
,

contra sentença uma proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Marcos Terencio Agostinho Pires
, lançada nos autos de duas ações contrapostas – Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Exigibilidade do Débito c/c Indenização por Perdas e Danos nº. 0001929-22.2020.8.11.0055 e Ação Revisional Contratual c/c Declaratória de Quitação Decorrente da Rescisão e Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº. 0005370-11.2020.8.11.0055 –, envolvendo as mesmas partes.

A sentença exarada pelo togado singular foi prolatada de forma única, abrangendo as duas ações, com o seguinte dispositivo:

“Julgo

PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional nº 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais”
e
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Dartora
para o fim de
declarar a rescisão do contrato
do id. 58841854, p. 35/44 dos autos 0001929-22.2020.8.11.0055, condenando-se a requerida Berenice Martins Cassemiro de Oliveira ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada; R$ 7.008,65 referente ao remanescente da documentação; e R$ 10.500,00 atinente a multa contratual, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice na ação rescisória proposta por Dartora (0001929-22.2020.8.11.0055)”­
(sic).

A apelante, em suas razões recursais e quanto aos fundamentos para a reforma da sentença dos autos de nº. 0001929-2020.8.11.0055, aduz que nos termos da sentença proferida nos autos, “
restou reconhecido a revelia da parte Requerida ora Recorrente, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a juntada da carta de intimação para contestar foi juntada nos autos no ref. 17 – id. 58841854, p. 155, dia 05/02/2021, o prazo para apresentação de defesa se exauriu no dia 02/03/2021
” (sic).

Afirma que
“[...] a carta de intimação acostada no ref. 17 – id. 58841854, p. 155, dia 05/02/2021, corresponde a carta de r. 15, ou seja, foi realizada para que a parte Requerida manifestasse “acerca do interesse na realização de audiência conciliação por vídeo conferência, no prazo comum de 15 (quinze) dias”. Assim, a parte Requerida manifestou, tempestivamente, no Id. 58841854 - Pág. 157”
(sic).

Quanto à necessidade de reforma da condenação ao pagamento de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada, salienta que
“[...]na r. sentença, o juiz de primeiro piso entendeu que inexiste no instrumento qualquer abusividade do preço e das condições contratadas para a construção sendo certo que o preço se mostra compatível com o imóvel e suas descrições e em nada se sujeita aos parâmetros delineados pelo SindusconMT”
(sic).

Ressalta que “
Assim, entendeu que o preço contratado é compatível com a obra se considerado que há diversas distinções do padrão que justificaria o valor do metro quadrado (CUB) acima daquele indicado pelo Sinduscon-MT se considerada a inclusão de diversos itens como colocação de grama, construção de muro, portão, calçada, projetos arquitetônicos, instalação de iluminação LED, o que por óbvio acresce o valor da obra e de consequência o metro quadrado. Desse modo, entendeu inexistir abusividade no preço apta a justificar a revisão do preço judicialmente, o contrato deve ser mantido
” (sic).

Defende que
“[...] em total contradição com o próprio julgado, tanto a ré quanto o juiz de primeiro piso, chegaram à conclusão de que se a Recorrida conclui 80% DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL a Recorrente deve a ré ora Recorrida 80% DO VALOR TOTAL DA OBRA NEGOCIADA. No ponto, cabe ressaltar que nos termos do Laudo de Vistoria apresentado pela Recorrida, este refere-se apenas ao IMÓVEL, ou seja, no momento da rescisão contratual, a Requerida tinha construído 80,01% do IMÓVEL e não 80,01% da obra contratada”
(sic).

Sustenta que
“[...] diante da OMISSÃO E RESISTÊNCIA da Recorrida, em apresentar os valores unitários da obra, ou seja, valor da CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL, valor dos diversos itens como colocação de grama, construção de muro, portão, calçada, projetos arquitetônicos, instalação de iluminação LED, o que por óbvio acresce o valor total da obra e de consequência o valor cobrado, a título de saldo remanescente, pela Recorrida, a parte Recorrida pugnou o reconhecimento do direito em utilizar como base de cálculo o valor do metro quadrado da CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL disponibilizado na página do Sinduscon-MT (doc.06),ou seja, R$ 1.428,12, tendo em vista a não observância dos direitos básicos do consumidor, declarando a quitação de todos os débitos do presente contrato devido o pagamento proporcional ao que fora proporcionalmente construído pela Requerida Dartora”
(sic).

Assinala que há a necessidade de reforma da condenação de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) atinente a multa contratual, afirmando que “
[...]

houve falha na prestação de serviço da Construtora, ao não fornecer o RELATÓRIO CONTENDO A DESCRIÇÃO DE PREÇO DE CADA ITEM CONTRATO, ficando a recorrente a mercê do valor cobrado pela Recorrida, sendo assim, inexigível a multa fixada no contrato
” (sic).

Quanto aos fundamentos para a reforma da sentença dos autos de nº. 0005370-11.2020.8.11.0055, registra que há a necessidade de reforma para a condenação da construtora na repetição em dobro, justificando, para tanto, que
“Conforme a r. sentença dos autos de nº 0005370- 11.2020.8.11.0055, o juiz de primeiro piso, declarou a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel. Logo, resta cristalino que a Recorrida, cobrou a recorrente em excesso, devendo incidir a repetição em dobro do valor em excesso, nos termos do artigo 940 do código civil”
(sic).

Assevera que
“a Magistrada a quo nada manifestou sobre o ônus rescisório a ser suportado pelas Apeladas; nada menciona sobre a aplicação, ou não, da Cláusula VI, §1º, cláusula penal, ainda que expresso em reconvenção o pedido da Apelante para a aplicação desta penalidade”
(sic).

Destaca, por fim, quanto a fixação dos honorários advocatícios, que
“A ação interposta pela Requerente ora Recorrente, foi JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, no entanto, restou contraditória quanto à fixação de honorários de sucumbência, em favor da parte Requerida ora Recorrida”
(sic).

Pondera que
“Logo, havendo condenação nos autos, não há que se falar em condenação da parte Requerente ora Recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa em cada ação”
(sic).

Expõe que
“Neste ponto, cumpre esclarecer que tal distinção se faz importante, uma vez que, nos termos da r. sentença a Recorrente fora condenada nos autos de 0001929-2020.8.11.0055, ao pagamento total de R$29.153,21 (Vinte e nove mil e cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), sem correção e juros. Já nos autos de nº
0005370-11.2020.8.11.0055
, os pedidos da parte autora ora Recorrente foram julgados parcialmente procedente, ou seja, a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, devem incidir sobre o valor da diferença do valor dado a causa e o valor reconhecido como abusivo a título de multa contratual, exatamente como foi feito em favor da Recorrida Dartora”
(sic).

Pleiteia que
“[...] nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a reforma da r. sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, sobre o valor da condenação, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios”
(sic).

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, nos seguintes termos:

Quanto aos autos nº. 0001929-2020.8.11.0055,
a)
afastar a decretação de revelia da recorrente;
b)
afastar a condenação ao pagamento de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada e, por via de consequência, reconhecer o direito da autora em utilizar como base de cálculo o valor do metro quadrado da construção do imóvel disponibilizado na página do Sinduscon-MT (doc.06), ou seja, R$1.428,12 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e doze centavos), tendo em vista a não observância dos direitos básicos do consumidor, declarando a quitação de todos os débitos do presente contrato devido o pagamento proporcional ao que fora proporcionalmente construído pela Requerida Dartora;
c)
reconhecer a falha na prestação de serviço da construtora, ao não fornecer o relatório contendo a descrição de preço de cada item contrato, ficando a recorrente a mercê do valor cobrado pela recorrida, sendo assim, afastar a condenação de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) atinente a multa contratual.

Quanto aos autos nº. 0005370-11.2020.8.11.0055,
a)
reformar a sentença para condenar a recorrida na repetição em dobro, do valor cobrado em excesso a título de multa.

Alternativamente, em caso de não reforma dos pedidos formulados pela autora, requer-se que quanto a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, seja sobre o valor da condenação.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pela revogação à assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que
“[...] a Apelante é funcionária pública do município de Tangará da Serra, e, conforme se denota da Folha Mensal da Apelante, divulgada no site da Transparência da Prefeitura Municipal (http://177.190.246.24:8079/transparencia/) o salário da Apelante perfaz a quantia de R$ 4.452,51 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)”
(sic).

Destaca que,
“[...] além de funcionária pública, a Apelante, conforme já se demonstrou nestes autos percebe mensalmente “Pensão por Morte Previdenciária”, fatos estes que aproximam a Apelante à renda mensal próxima de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais unicamente para sua subsistência, ante o fato de não ter demonstrado ter nenhum dependente”
(sic).

Aduz que
“Todavia, ainda que as duas rendas não fossem suficientes, impera aduzir a estes autos novamente que a Apelante é sócia proprietária da empresa “Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda”, empresa regularmente inscrita no CNPJ n. 21.602.080/0001-25, cujo Cartão CNPJ expedido pela Receita Federal e seu QSA foram oportunamente apresentados no doc. 12 da Contestação, com informação de que a empresa em que a Apelante é proprietária detém capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e status de ativa perante a Receita Federal”
(sic).

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que
“Considerando o teor da redação do §1º do art. 239 do CPC, beira o ridículo aduzir nos autos que ‘não houve nos autos, intimação da ré para o fim de apresentar contestação.’ E que, portanto, ‘não há o que se falar em decretação de revelia da Recorrente’. Certo é que sempre que houver citação válida – relembrando que o comparecimento espontâneo supre a citação – e o réu não comparecer tempestivamente em juízo, impera a decretação da revelia e seus efeitos, assim, não há qualquer reforma necessária na Sentença proferida neste tocante”
(sic).

Informa que
“O juiz de a quo, decretou a revelia da apelante, mantida após decisão de Embargos de Declaração, interposto pela apelante, que pede a reforma”
(sic).

Quanto a alegação de
“no momento da rescisão contratual, a Requerida tinha construído 80,01% do IMÓVEL e não 80,01% da obra contratada”
, argumenta que trata-se de inovação recursal e que
“[...] o Laudo acostado à estes autos de forma muito didática separou os itens adicionais listados pela Apelante em seus respectivos tópicos, os aduzidos “projetos arquitetônicos” (listados na Apelação) foram considerados no tópico de “SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS”, cujo

serviço está descrito como “Serv. técnicos, projetos, taxas, desp. inc. inst. provis., barracão, consumos e limpeza de obra”. Também de modo rápido exemplificativo, o listado na Apelação como “instalação de iluminação LED” foi devidamente considerando no Laudo no tópico de serviço “INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS”, cujos serviços estão descritos tanto para tubulação, como enfiação e as suscitadas luminárias de sobrepor LED, devidamente consideradas”
(sic).

Esclarece que quanto a multa contratual, trata-se também de inovação recursal, na medida em que
“[...] em Primeira Instância o fundamento utilizado pela Apelante para o não pagamento da multa contratual fora de que houve venda casada, houve pela ora Apelada abusividade quanto ao contrato de compra e venda, abusividade na fixação do preço do metro quadrado, no preço da documentação e, portanto, pleiteou a nulidade da cláusula que previa tal multa contratual para os casos de rescisão
” (sic).

Explana que, quanto a repetição em dobro, a sentença foi certeira ao evidenciar que “
inexistindo patente abusividade praticado pela construtora na execução do contrato, os danos morais também devem ser rechaçados visto que inexistente qualquer ato ilícito por parte da construtora requerida capaz de ensejar abalo à psique da requente Berenice Martins, sendo certo que o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927, do C. Civil. [...] Sem ato ilícito, não há que se falar em indenização [...] do mesmo modo improcede os demais pedidos de repetição em dobro, declaração de quitação da dívida ou reversão da multa em favor de Berenice
” (sic).

Ao final, pede pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Preparo não recolhido, devido a isenção de custas em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que houveram duas ações contrapostas.

A primeira, trata-se da Ação Revisional Contratual c/c Declaratória de Quitação Decorrente da Rescisão e Nulidade de Cláusula Abusiva c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº. 0005370-11.2020.8.11.0055, ajuizada por
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
em desfavor da
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
, relatando, em síntese, que em 31/08/2019 firmaram contrato de financiamento na modalidade “Aquisição de Terreno e Construção” de imóvel, no valor total de R$165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais), sendo empregados R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a compra do lote e R$105.000,00 (cento e cinco mil reais) para a construção do imóvel.

Afirma que após a aprovação do financiamento, a autora apelante firmou com a requerida apelada “Instrumento Particular de compromisso de Compra e Venda” para a construção do imóvel, ficando pactuado os seguintes pagamentos:

1 - R$129.600,00 (Cento e vinte e nove mil e seiscentos reais), onde R$60.000,00 (sessenta mil reais) seria da compra do terreno e R$69.600,00 (Sessenta e nove mil e seiscentos reais) da construção do imóvel, pagos através do financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal;

2 - R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), provenientes de recurso do FGTS;

3 - R$16.815,56 (dezesseis mil e oitocentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) relativos a diferença entre a avaliação do terreno pela Caixa e o saldo devedor junto à loteadora BRDU;

4 - R$13.084,44 (treze mil e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), parcelados em 24 vezes;

5 - R$9.063,93 (nove mil e sessenta e três reais e noventa e três centavos), parcelados em 24 vezes.

Assevera, contudo, que após a lavratura do contrato e início das obras, por sentir-se lesada na forma como a contratação foi realizada com preços superiores à média praticada pelo mercado, a autora, em 09/12/2019, enviou comunicação a requerida relatando desinteresse no prosseguimento da construção e interesse na rescisão do contrato com o levantamento do custo das fases já concluídas da obra e os valores devidos.

Entretanto, afirma que após a comunicação de rescisão do pacto e tratativas frustradas de negociação do saldo devedor a requerida negou-se a informar os valores praticados na obra, sob a justificativa que a contratação teria sido realizada por “preço fechado”, não sendo informado o preço praticado pelo metro quadrado e demais detalhamentos dos custos da obra.

Dessa forma, por não concordar com as práticas reputadas como abusivas no contrato em apreço, atinentes a forma de contratação e modalidade do contrato, requereu a rescisão amigável do contrato na qual também lhe foi negada, buscando, ao final:
“
1)
a revisão das cláusulas contratuais que reputa abusivas para declarar nulas as disposições acerca da compra e venda do imóvel (cláusula 4ª);
2)
revisão do contrato para utilização da base de cálculo do metro quadrado da obra pelo índice disponibilizado pelo Sinduscon-MT, no valor médio de R$ 1.428,12 por m2, e valor total da obra de R$ 80.660,21;
3)
revisão da cláusula 6.4 para declarar que o valor atinente a documentação perfaz R$ 8.313,93, e não R$ 9.063,93, com dedução de R$ 2.055,28 já pago pela autora;
4)
declaração de nulidade da cláusula 7ª com afastamento da exigibilidade da multa contratual ou sua redução visto que excessiva;
5)
declaração de quitação da dívida cobrada pelos requeridos decorrente da revisão do preço do metro quadrado e a proporção de conclusão da obra;
5)
reconhecimento de venda casada com inversão da exigibilidade da multa contratual prevista na cláusula 7ª no valor de R$ 16.500,00;
6)
condenação dos requeridos na restituição dos valores pagos à maior em dobro, no valor de R$ 3.100,82;
8)
e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
9)
Restituição em dobro no caso de pagamento das parcelas em aberto”
(sic).

Na contestação foi arguido como preliminar, impugnação à gratuidade da justiça concedida, sob o argumento de que, para além dos proventos com aposentadoria, a autora percebe pensão por morte de 1 salário mínimo, sendo ainda sócia da empresa Oliveira Lima Comércio de Gás Ltda.

No mérito, impugna o pedido de inversão do ônus da prova; quanto aos termos do contrato sustenta que a nomenclatura de contrato de compra e venda em nada afasta seu objeto que foi claramente de construção. Argumentou que o preço fixado pelo Sinduscon-MT é meramente consultivo e a obra contratada pela autora se distingue do padrão fugindo do conceito de baixo padrão que a apelante tentou enquadrar.

Por sua vez, a segunda demanda trata-se da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Com Perdas e Danos nº. 0001929-22.2020.8.11.0055, ajuizada pela
DARTORA CONSTRUÇÕES LTDA.
em face de
BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
.

Em contestação, a construtora demandada aduziu que após finalização da segunda etapa da obra com 80,01% concluída, foi surpreendida pela autora Berenice com o requerimento de rescisão no dia 30 de dezembro de 2019 via
“whatsapp”
, com pedido de imediata suspensão da obra, sendo entregue documento no dia 3 de janeiro de 2020, onde foi proposto o pagamento de R$6.076,23 (seis mil, setenta e seis reais) para quitação de todas as obrigações a qual foi refutada pela construtora.

Sustentou ainda que o valor total da obra era de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), sendo que 80,01% perfaz R$84.010,50 (oitenta e quatro mil, dez reais e cinquenta centavos) e a autora, até o pedido de rescisão, pagou R$74.421,22 (setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos), sendo R$2.055,28 (dois mil, cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos) referente à documentação e R$72.365,94 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) referente a obra, sendo devido o remanescente de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), atinente a obra, somado a R$7.008,65 (sete mil, oito reais e sessenta e cinco centavos) da documentação.

Quanto à referida demanda buscou, ao final, a declaração da rescisão do contrato com condenação da autora ao pagamento dos valores remanescentes indicados, bem como a aplicação da multa contratual de 10% sob o valor do contrato, no valor de R$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), tendo em vista que a rescisão se deu por vontade da mesma.

Na contestação, sustentou a autora apelante que a construtora apelada incluiu maliciosamente o valor do terreno ao contrato, que não faz parte da negociação realizada; que o contrato foi lhe apresentado em modalidade diversa para o qual contratou, sendo que a requerida utiliza da linha de financiamento para obter maior lucro possível na construção do imóvel, visto que não realizado por valor fixo em metro quadrado sendo omitida tal informação para a apelante. Afirmou que a rescisão se deu devido à falha na prestação dos serviços e abusividade praticada na contratação pela construtora. Pleiteou ainda a declaração da inexigibilidade da multa prevista na Cláusula 7ª, e subsidiariamente, que seja aplicada a multa contratual sob o valor da construção, qual seja, R$105.000,00 (cento e cinco mil reais).

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo proferiu uma sentença una julgando:
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional nº 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais”
e
“
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Dartora
para o fim de
declarar a rescisão do contrato
do id. 58841854, p. 35/44 dos autos 0001929-22.2020.8.11.0055, condenando-se a requerida Berenice Martins Cassemiro de Oliveira ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada; R$ 7.008,65 referente ao remanescente da documentação; e R$ 10.500,00 atinente a multa contratual, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice na ação rescisória proposta por Dartora (0001929-22.2020.8.11.0055)”
(sic)
.

Em sede de preliminar, nas contrarrazões a construtora requerida apelada requer a revogação da assistência judiciária gratuita, aduzindo que, além de ser funcionária pública, a autora apelante recebe pensão por morte e é sócia-proprietária de uma empresa. Tais fatos foram suscitados também em sede de contestação, e o togado singular assim decidiu:

“(...) Inicialmente, inviável o acolhimento das
preliminares de indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça
suscitado por Dartora Construções Ltda., na contestação do id. 61102964 dos autos 0005371-11.2020, bem como por Imobiliária Tangará na contestação do id. ref. 43 – id. 61102970, p. 25/64, na medida que as requeridas não trouxeram qualquer documentação que sustentasse suas alegações, sendo certo que a requerente Berenice Martins apresentou provas da sua hipossuficiência com os documentos do id. 61102946, p. 138, dando conta dos seus rendimentos, sendo certo que a despeito da existência do acúmulo de pensão por morte de mais um salário mínimo bem como os rendimento com a pessoa jurídica da qual é sócia não se vislumbra percebimento de numerário significável a afastar a hipossuficiência já constatada, sendo certo que a o percebimento de renda mensal próxima do patamar de R$ 3.000,00, por si só, não comprova a suficiência de recursos que justifiquem a revogação da gratuidade deferida, sem prejuízo de futura análise caso a requerente venha a perder a condição de hipossuficiência, o que deverá ser devidamente comprovado nos autos. Por tais motivos,
mantenho a gratuidade da justiça deferida à requerente Berenice M
e
afasto a preliminar supra.
(...)”

Com base na decisão proferida nos autos, é possível argumentar de forma sólida pela manutenção do benefício da gratuidade da justiça em favor da autora apelante.

Extrai-se dos autos que a mesma apresentou provas substanciais de sua hipossuficiência, conforme documentos juntados nos autos (Id. 61102946, p. 138), que detalham seus rendimentos e demonstram a insuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Ademais, mesmo diante do recebimento de pensão por morte e dos rendimentos advindos de sua participação societária em pessoa jurídica, a decisão ressaltou a ausência de numerário significativo que afastasse a condição de hipossuficiência já constatada.

A discricionariedade do Magistrado desempenha um papel crucial na análise e concessão do benefício da gratuidade da justiça, refletindo a ponderação equilibrada entre as circunstâncias específicas de cada caso e os princípios fundamentais que regem o acesso à justiça.

Embora a legislação estabeleça critérios objetivos para a concessão do benefício, como a comprovação da hipossuficiência, cabe ao juiz avaliar criteriosamente as provas apresentadas e exercer seu poder discricionário para garantir que a justiça seja acessível a todos, especialmente àqueles em situação de vulnerabilidade econômica.

Nesse sentido, a decisão do Magistrado, ao manter a gratuidade da justiça em favor da autora apelante, demonstra não apenas o cumprimento dos preceitos legais, mas também a sensibilidade para as nuances e particularidades do caso em questão.

Assim, considerando a robustez das provas apresentadas pela mesma em relação à sua hipossuficiência, bem como a fundamentação da decisão que rejeitou as preliminares da requerida apelada, é plenamente justificável e razoável a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em seu favor.

Qualquer eventual revogação desse benefício deverá ser pautada em uma nova análise, devidamente fundamentada e comprovada nos autos, sobre a eventual perda da condição de hipossuficiência por parte da autora apelante.

Desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

A autora apelante aduz inexistir revelia, salientando que não houve nos autos intimação para apresentar contestação, havendo somente intimação para comparecer em audiência de conciliação

No que tange a decretação de revelia, o
decisum
foi exarado nos seguintes termos:

“(...) E considerando que a juntada da carta de intimação para contestar foi juntada nos autos no ref. 17 – id. 58841854, p. 155, dia 05/02/2021, o prazo para apresentação de defesa se exauriu no dia 02/03/2021, logo, sendo datada a defesa de 13/04/2021, patente a intempestividade, motivo pelo qual
decreto a revelia
de Berenice Martins Cassemiro de Oliveira nos autos nº 0001929-22.2020.8.11.0055, com todos seus efeitos exceto a presunção de veracidade das alegações da autora (...)”
(sic)

Entendo que a revelia
não
deve ser afastada, na medida em que, compulsando os autos, verifico no Id. 201504964, fl. 127 do documento digital e fl. 100 dos autos, que a “Carta de Citação e Intimação pelo Correio” foi acompanhada pelo respectivo AR (Id. 201504964, fl. 131 do documento digital e fl. 103 dos autos).

A mencionada carta de intimação, apesar de trazer como conteúdo central a intimação para audiência de conciliação, trouxe consigo a decisão, onde destaco o seguinte trecho:

“Vistos, Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual c/c com perdas e danos ajuizada por Dartora Construções LTDA., em face de Berenice Martins Cassemiro de Oliveira, ambos qualificados no encarte processual em epígrafe. Nos termos do artigo. 334, do Código de Processo Civil, designo audiência de tentativa de conciliação para o dia 22 de abril de 2020, às 13h3Omin (MT), devendo os autos ser encaminhados para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos para a realização do ato, cuja data fora designada conforme pauta fornecida pelo próprio centro.
Não obtida à composição ou não comparecendo qualquer das partes a audiência, nos termos do artigo 335, I, do Código de Processo Civil, iniciar-se-á o prazo para contestação, e quedando-se o requerido inerte, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme artigo 344, do Código de Processo Civil.
Constatando-se quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 350 e 351, do Código de Processo Civil, será oportunizado ao autor a manifestação em 15 (quinze) dias, produzindo as provas que entender necessárias. Às providências. Tangará da Serra/MT, 13 de fevereiro de 2020. Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito.”
(grifei)

Outrossim, resta comprovado que a autora apelante recebeu a carta de intimação, configurando a ciência inequívoca quanto a necessidade de apresentação de contestação no procedimento em curso.

Conforme demonstrado, o Magistrado singular agiu corretamente em decretar à revelia da autora apelante.

O juiz de piso condenou a autora apelante ao pagamento de R$11.644,56 (onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) para a requerida apelada, atinente ao saldo remanescente da construção, vajamos trecho da decisão:

“Aduz que após finalização da segunda etapa da obra com 80,01% concluída, foi surpreendida pela requerida Berenice com o requerimento de rescisão no dia 30 de dezembro de 2019 via whatsapp, com pedido de imediata suspensão da obra, sendo entregue documento no dia 3 de janeiro de 2020, onde foi proposto o pagamento de R$ 6.076,23 para quitação de todas as obrigações a qual foi refutada pela construtora ora requerente.

Sustenta que o valor total da obra era de R$ 105.000,00 sendo que 80,01% perfaz 84.010,50 e a autora até o pedido de rescisão pagou R$ 74.421,22, sendo R$ 2.055,28 referente à documentação e R$ 72.365,94 referente a obra, sendo devido o remanescente de R$ 11.644,56 atinente a obra, somado a R$ 7.008,65 da documentação.

[...]

Às fls. 95/96 - Id. 58841854, p. 121, o autor emendou a inicial para adequação do nome da ação para
“Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Exigibilidade do Débito”
, pugnando pela declaração de rescisão do contrato e condenação da requerida ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao remanescente da obra; R$ 7.008,65 atinente ao remanescente da documentação; R$ 16.500,00 atinente a multa contratual.

[...]

Ante o exposto, por tudo que consta dos autos,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional nº 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais.

E de consequência
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
Dartora
para o fim de
declarar a rescisão do contrato
do id. 58841854, p. 35/44 dos autos 0001929-2020.8.11.0055, condenando-se a requerida Berenice Martins Cassemiro de Oliveira ao pagamento de R$ 11.644,56 atinente ao saldo remanescente da construção de 80,01% da obra contratada; R$ 7.008,65 referente ao remanescente da documentação; e R$ 10.500,00 atinente a multa contratual, valores estes que deverão ser corrigidos monetariamente desde a propositura da ação com juros legais aplicados a partir da citação da requerida Berenice na ação rescisória proposta por Dartora (0001929-22.2020.8.11.0055).”
(grifos no original).

A autora apelante sustenta que

no momento da rescisão contratual, a requerida apelada tinha construído 80,01% do imóvel e não 80,01% da obra contratada, afirmando que a construção do imóvel não é o único objeto do contrato, tendo que levar em consideração todos os itens acessórios.

Salienta-se que há nos autos laudo discriminando tudo que foi realizado na obra, bem como atestando por 80,01% destas concluídas.

Segundo entendimento do STJ:
“Pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal [...]”
(REsp n. 1.854.120/PR, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe: 11/02/2021).

Ademais, o laudo acostado à inicial separou os itens acessórios listados pela autora apelante em seus respectivos tópicos.

Nota-se que os “projetos arquitetônicos” adequam-se ao tópico de “serviços preliminares e gerais”, cujo serviço está descrito como “Serv. técnicos, projetos, taxas, desp. inc. inst. provis., barracão, consumos e limpeza de obra”. Quanto à “instalação de iluminação LED”, esta adequa-se no tópico de “instalações elétricas e telefônicas”.

Sendo assim, tendo em vista a comprovação pela requerida apelada de que há saldo remanescente devido pela autora apelante, entendo que a condenação deve ser mantida, nos termos fixados na sentença, mantendo-a inalterada neste ponto.

A autora apelante insurge ainda contra a multa contratual, arbitrada nos seguintes termos:

“Portanto, não tendo a autora Berenice cumprido suas obrigações de pagamento da integralidade da obra para finalização pela requerida sob motivos de discordância quanto ao preço previamente acordado, possível a rescisão do contrato e, havendo execução parcial, admite-se a compensação dos valores pagos com o percentual da obra bem como a aplicação da multa pela rescisão do negócio.

Contudo, tenho que a irresignação da autora Berenice Martins deve prosperar ao menos parcialmente no que tange o termo de aplicação da multa prevista na cláusula nº 7 da avença, visto que sendo patente a simulação quanto ao objeto destinado a contratação de financiamento, e que a contratação entre Berenice Martins e Dartora Construcoes Ltda., se limitou à construção do imóvel, no valor global de R$ 105.000,00, reputo que a multa contratual deve ser aplicada sob este valor, sendo, portanto, devido o pagamento pela autora de R$ 10.500,00 a título de multa contratual pela rescisão imotivada.

[...]

Ante o exposto, por tudo que consta dos autos,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação revisional nº 0005370-11.2020.8.11.0055 apenas para declarar a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel, que deverá incidir apenas sob o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja R$ 105.000,00, julgando improcedentes os demais pedidos revisionais e o pedido de indenização por danos morais.”

Quanto ao ponto, tenho que razão assiste a autora apelante, não pelos fundamentos expendidos na peça recursal, mas pelo entendimento do STJ, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS –
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR
– DIREITO DE RETENSÃO DE PARTE DOS VALORES –
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL
– DEVER DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – RETENÇÃO CALCULADA EM PERCENTUAL SOBRE OS VALORES PAGOS – SÚMULA Nº 543 DO STJ – ART. 51, IV, DO CDC – DEFERIMENTO DO DIREITO DE RETER O IPTU CORRESPONDENTE A 2019 – PRETENSÃO EM RETER TAMBÉM O IMPOSTO REFERENTE DE 2020 A 2023 – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO EM AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E IMPUTÁ-LA SOMENTE AOS AUTORES – NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula nº 543 do STJ. 2.
Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “é abusiva a cláusula que fixa a multa pelo descumprimento do contrato com base não no valor das prestações pagas, mas, sim, no valor do imóvel, onerando demasiadamente o devedor”
(STJ - AgInt no AREsp 1180352/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 20/02/2018), e “tem-se considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados”(STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017) 3. Sendo o imóvel restituído à parte em outubro/2020 o IPTU referente ao imóvel a partir de então é da responsabilidade da Apelante no presente caso. 4. Se ambas as partes foram vencedoras e vencidas na demanda é de se reconhecer sucumbência recíproca na proporção fixada na sentença.”
(N.U 1019233-40.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023) (grifei)

Portanto, a multa é cabível no caso em tela, porém, não como fixado pelo Magistrado de primeiro piso.

Nota-se que o juízo
a quo
fixou a multa contratual em 10% sobre o valor efetivamente contratado para a construção do imóvel, qual seja, R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), perfazendo o montante de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) atinente a multa contratual.

Em consonância com entendimento do STJ, entendo correto que a fixação ocorra sobre o valor efetivamente pago, qual seja, R$72.365,94 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante devido a título de multa contratual de R$7.236,59 (sete mil, duzentos trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), merecendo reforma a sentença neste ponto.

A autora apelante pleiteia ainda a aplicação do art. 940 do Código Civil, no ponto explicitado acima, nos seguintes termos:

“Conforme a r. sentença dos autos de nº 0005370- 11.2020.8.11.0055, o juiz de primeiro piso, declarou a abusividade da multa contratual sob a integralidade do valor do imóvel.

Logo, resta cristalino que a Recorrida, cobrou a recorrente em excesso, devendo incidir a repetição em dobro do valor em excesso, nos termos do artigo 940 do código civil.”

Pois bem. Segundo o STJ, são exigidos dois requisitos para a aplicação do art. 940:
a)
a cobrança se dá por meio judicial; e
b)
a má-fé do demandante fica comprovada.

Sendo assim, o pleito não prospera tendo em vista a não comprovação de má-fé da apelada. Ademais, colaciono o entendimento acosta na Súmula 159 do STF:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil. (Atual artigo 940 do Código civil)”
.

Eis o entendimento desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO COM RESERVA DE DOMÍNIO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RECONHECIDA EM SENTENÇA A EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PEDIDO RECONVENCIONAL –
PENALIDADE DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os juros de mora e a correção monetária são consectários legais impostos ao devedor em decorrência do seu inadimplemento, como forma de garantir o reequilíbrio da relação jurídica. Tratando-se de mora "ex re", a correção monetária e dos juros de mora contam-se desde a data de vencimento da obrigação.

Para incidência da norma punitiva do art. 940 do Código Civil, não basta a cobrança judicial, acompanhada da constatação de que a dívida já foi quitada ou que se exige mais do que aquilo que é devido. Mostra-se necessária a presença de má-fé da parte demandante, evidenciada pelo nítido propósito de se locupletar irregularmente com a cobrança indevida, situação não comprovada no caso concreto.
”
(N.U 1037549-57.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

Por fim, a autora apelante aduz que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma errônea, aduzindo para tanto que:

“A ação interposta pela Requerente ora Recorrente, foi julgada parcialmente procedente, logo, havendo condenação nos autos, não há que se falar em condenação da parte Requerente ora Recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa em cada ação.

Neste ponto, cumpre esclarecer que tal distinção se faz importante, uma vez que, nos termos da r. sentença a Recorrente fora condenada nos autos de 0001929-2020.8.11.0055, ao pagamento total de R$29.153,21 (Vinte e nove mil e cento e cinquenta e três reais e vinte um centavo), sem correção e juros.

Já nos autos de nº 0005370-11.2020.8.11.0055, os pedidos da parte autora ora Recorrente foram julgados parcialmente procedente, ou seja, a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, devem incidir sobre o valor da diferença do valor dado a causa e o valor reconhecido como abusivo a título de multa contratual, exatamente como foi feito em favor da Recorrida Dartora.

Dessa forma requer, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, a reforma da r. sentença quanto a fixação dos honorários advocatícios a título de sucumbência, sobre o valor da condenação, quanto ao arbitramento de honorários advocatícios.”

O Juiz de primeiro grau fixou os honorários da seguinte forma:

“A título de sucumbência condeno a parte autora Berenice Martins ao pagamento de 90% das despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa em cada ação, e condeno a requerida Dartora ao pagamento de 10% das despesas processuais e honorários advocatícios, estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor da diferença da multa contratual e o valor reconhecido nos termos do que dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo suspensa a exigibilidade quanto a este ponto em relação a Berenice Martins ante a gratuidade da justiça deferida que deve se estender a ambos os processos.”

Sobre a matéria o artigo 85, § 2º, do Código Processual preceitua:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a ordem de preferência prevista no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observados os percentuais mínimo e máximo a incidir
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e, somente na hipótese da impossibilidade de mensurá-lo, utilizar o valor atualizado da causa:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Nesse sentido já decidiu esta Câmara de Direito Privado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DISTRATO POR PARTE DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 86 DO CPC –
BASE DE CÁLCULO – REDIMENSIONAMENTO – ALTERAÇÃO PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ESTE FIM – RECURSO PROVIDO.

“Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009523-93.2020.8.11.0015, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023).”
(N.U 1002335-49.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Assim, diante das particularidades do caso, deve ser acolhido o pedido da autora apelante quanto à base de cálculo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença, no que tange: a) a fixação da multa contratual, devendo esta ocorrer sobre o valor efetivamente pago, qual seja, R$72.365,94 (setenta e dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o montante devido a título de multa contratual de R$7.236,59 (sete mil, duzentos trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos); e b) alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os sobre o valor da condenação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024